Tribunal: STJ
Processo: 0124301-45.1996.8.09.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550402 - GO(2024/0008052-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
CAROLINA MORAN BERTO - SP425143
ADRIANO BAKCHACHIAN CHALEGH FERREIRA DOS SANTOS
- SP320228
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO PILOTTO
AGRAVADO
: TACIO PILOTTO
AGRAVADO
: DACIO PILOTTO
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU - SP185631
INTERES.
: OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO
CPC/2015
OCORRÊNCIA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. USUCAPIÃO. DEVOLUÇÃO
DOS BENS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 283/STF
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
, uma vez que o
CPC/2015
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 493923a8-d46e-4e77-87d1-30f853582561

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 493923a8-d46e-4e77-87d1-30f853582561

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550402 - GO(2024/0008052-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
CAROLINA MORAN BERTO - SP425143
ADRIANO BAKCHACHIAN CHALEGH FERREIRA DOS SANTOS
- SP320228
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO PILOTTO
AGRAVADO
: TACIO PILOTTO
AGRAVADO
: DACIO PILOTTO
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU - SP185631
INTERES.
: OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO
CPC/2015
OCORRÊNCIA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. USUCAPIÃO. DEVOLUÇÃO
DOS BENS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 283/STF
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
, uma vez que o
CPC/2015
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SEARA ALIMENTOS
LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
assim ementado (fl. 1703):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE BENS
VALORES A SEREM RESTITUÍDOS PELA DEPOSITÁRIA FIEL.
E/OU
POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É
possível a discussão, nos próprios autos executivos em que houve o
investimento do encargo, sobre bens
valores a serem restituídos pela
e/ou
Documento eletrônico VDA56352672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:46
Código de Controle do Documento: d80785c4-803e-4ea6-8a7c-e10dcdc9b4f3

depositária fiel, à luz dos princípios da economia, efetividade e celeridade
processuais. 2. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda autônoma
para a depositária pleitear o reembolso das despesas gastas com seu múnus
público, podendo, inclusive, exercer o direito de retenção dos produtos
agrícolas até que sejam pagos os custos do depósito. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E PROVIDA."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 1.022, II, e 489, §
1o, IV, do Código de Processo Civil; e 644, 1.260 e 1.261 do Código Civil, sustentando, em
síntese, que:
(a) o acórdão estadual incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois não
sanou omissão quanto à ocorrência de usucapião, deixando de enfrentar tese essencial;
(b) ocorreu a prescrição aquisitiva (usucapião);
(c) não é possível a entrega de bens perecíveis depositados há 27 (vinte e sete) anos,
em razão da passagem do tempo e da necessidade de anuência expressa para que fossem
utilizados e, posteriormente, entregues outros do mesmo gênero e qualidade.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1840-1850).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
O recorrente aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, por entender que,
conquanto opostos embargos, não foram enfrentados pontos que entende essenciais ao deslinde
do feito, em específico quanto à prescrição aquisitiva. Em contrapartida, extraem-se do acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás os seguintes termos:

"Conforme relatado, cuida-se de apelação cível (mov. 48), interposta por
CARLOS ROBERTO PILOTO, MÁRCIA LÚCIA GUMIEIRO PILOTTO,
DÁCIO PILOTTO (ESPÓLIO), TÁCIO PILOTTO e CLÁUDIA APARECIDA
DA SILVA PILOTTO, em desprestígio da sentença proferida pelo juízo da 1a
Vara Judicial, Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado
Especial Cível da comarca de Pires do Rio, que, nos autos da ação de
execução, ajuizada por OLVEGO – ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA.,
declarou extinta a execução, nos seguintes termos (mov. 97), verbis:
'(...) Tendo em vista que a obrigação foi satisfeita pela parte executada,
a extinção do feito é medida que se impõe. Desse modo, declaro extinta
a execução, com amparo no

ambos do
art. 924, inciso II, c/c art. 925,
CPC.
Custas finais, se houver, pelos executados.
Registro que, uma vez que a obrigação que recaía sobre os executados
foi satisfeita, conforme quitação dada pela parte exequente no evento
42, subsistindo qualquer interesse das partes em relação a empresa
Seara Alimentos Ltda, tal pleito deve ser formulado através de ação
própria, vez que esta empresa não é parte neste processo nem
participou do acordo homologado, razão pela qual nenhuma ordem
Em razão
.
judicial poderá ser expedida em seu desfavor nestes autos
do cumprimento da obrigação pela parte executada, defiro o pedido
formulado no evento 39 e torno sem efeito o teor do Ofício no 338/2021
Documento eletrônico VDA56352672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:46
Código de Controle do Documento: d80785c4-803e-4ea6-8a7c-e10dcdc9b4f3

(evento 36). Notifique-se a empresa Seara Alimentos Ltda, dando-lhe
ciência do cumprimento da obrigação pela parte executada. Após o
trânsito em julgado, recolhidas as custas ou tomadas as providências
administrativas necessárias, arquivem-se os autos com as cautelas
legais. Determino, ainda, o arquivamento dos autos no 0322946.49 e no
0124302.30. Junte-se cópia desta sentença nos autos em referência.'
(Grifos no original)
Em suas razões recursais (mov. 48), os apelantes pleiteiam a reforma
da sentença, tão somente, para modificar a parte que sepultou a possibilidade
de obterem, nestes autos executivos, a restituição dos bens confiados à fiel
depositária, a empresa SEARA ALIMENTOS LTDA., conforme estabelecido
em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, sob pena
de afronta aos princípios da economia, da celeridade e do aproveitamento
dos atos processuais.
Adianto que a insurgência merece acolhimento, pelos motivos que passo a
explicitar.
Pois bem, o depositário atua como auxiliar da Justiça (art. 149,
),
CPC/15
exercendo a função pública de guarda e conservação de bens penhorados,
arrestados, sequestrados ou arrecadados a ele confiados, por determinação
judicial, cuja retribuição pode ser caracterizada como espécie de despesas
processuais (gênero), tendo o direito de haver o que legitimamente despendeu
no exercício do encargo. Inteligência dos artigos 159 e 161, ambos do
Código de Processo Civil.
Por ser responsável pela guarda e conservação de bens alheios, o depositário
pode ser compelido a apresentar contas de sua atuação (art. 553,
),
CPC/15
devendo atuar com o cuidado e diligência que costuma com o que lhe
pertence (art. 629,
).
CC/2002
Não se pode olvidar que, por sua natureza, há dificuldades no
prolongado de coisas fungíveis e consumíveis, como
armazenamento/depósito
sacas de soja, razão pela qual o Código Civil, em seu
autoriza o
art. 645,
depositário a
tais bens por objetos do mesmo gênero,
substituir/restituir
qualidade e quantidade, exatamente como ocorre no mútuo, ou mesmo
realizar a consignação do equivalente em dinheiro.
Feitas essas considerações, extrai-se da ação cautelar de arresto anexa
(autos 124302-30) que, em
os ora recorrentes sofreram um
23/05/1996,
arresto de 857.160Kg de soja brasileira (mov. 03, fls. 251-252), constrição
posteriormente convertida em penhora (mov. 03, fl. 591), em 07/06/2019,
cuja totalidade restou confiada à empresa depositária REZENDE ÓLEO
LTDA.
Ocorre que a referida pessoa jurídica foi incorporada pela empresa SEARA
ALIMENTOS LTDA. (mov. 25), em
que lhe sucedeu em todos os
19/11/2014,
direitos e obrigações, inclusive na condição de depositária fiel da soja
brasileira penhorada, nos termos do
do Código Civil.
art. 1.116
Após a prefalada constrição judicial, as demandantes compuseram
amistosamente quanto ao objeto do litígio, no bojo da presente demanda
executiva (mov. 27), restando convencionado o pagamento espontâneo do
total da dívida pela parte
e, após, a entrega da
executada/apelante
susomencionada soja brasileira penhorada aos executados, ora recorrentes.
Homologado o aludido acordo extrajudicial (mov. 28), determinou-se a
expedição de ofício à empresa depositária, a fim de restituir a soja constrita à
parte executada, ora apelante, todavia, aquela defendeu a inexistência da
referida obrigação de entrega, pelo excessivo decurso de prazo (mov. 39).
Cumprida a transação celebrada entre as partes (mov. 42), declarou-se
acertadamente extinta a execução e a cautelar de arresto, entretanto,
consignou-se que eventual interesse subsistente, com relação à empresa
SEARA ALIMENTOS LTDA., deveria ser formulado em ação própria, uma
vez que ela não é parte do processo, nem participou do acordo homologado
(mov. 43).
No entanto, vislumbra-se possível a análise, nestes autos executivos, do
pleito de restituição, pela empresa depositária, dos bens penhorados e a ela
confiados pelo juízo, tendo em vista que a devolução é uma consequência
lógica da determinação judicial de depósito dos bens constritos, em
Documento eletrônico VDA56352672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:46
Código de Controle do Documento: d80785c4-803e-4ea6-8a7c-e10dcdc9b4f3

homenagem aos princípios da economia, efetividade e celeridade
processuais.
Ademais, o magistrado primevo dispõe de meios eficientes para exigir o fiel
cumprimento do encargo judicial de depositário, nos próprios autos em que
houve o investimento do encargo, tornando-se desnecessário e desarrazoado
o ajuizamento de nova demanda, notadamente porque o acordo celebrado
entre as partes litigantes não tem o condão de romper o vínculo obrigacional
do fiel depositário com o Poder Judiciário, tampouco pode inibir a tentativa
da parte prejudicada de reaver o que foi penhorado e depositado.
Igualmente, é plausível a análise, no presente feito, de eventual pedido de
reembolso das despesas arcadas pela depositária, com a armazenagem e
secagem dos grãos apreendidos, podendo, inclusive, exercer o direito de
retenção dos produtos agrícolas até que sejam pagos os custos do depósito,
uma vez que é irrazoável exigir de um colaborador da Justiça que ingresse
com ação autônoma para cobrança de seu crédito, cuja natureza jurídica é
de despesa processual.
(...)
, merece trânsito a insurgência recursal,
Isto posto
a fim de permitir a
discussão, nos autos da execução, sobre os bens
valores a serem
e/ou
eventualmente restituídos pela empresa depositária SEARA ALIMENTOS
LTDA., inclusive com a prática de atos processuais necessários para a
.
efetivação de eventual direito reconhecido
Ao teor do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para, mantida a extinção
da cautelar de arresto e da execução, autorizar a discussão, nos autos
executivos, do pleito de restituição de
em detrimento da empresa
bens/valores
depositária SEARA ALIMENTOS LTDA." (fls. 1699-1701) - [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem não se omitiu; limitou-se, porém, a determinar o
prosseguimento do processo executivo e determinar que matérias meritórias (como
eventual usucapião) sejam apreciadas pelo Juízo de primeira instância.
Não obstante, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que
recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos
utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as
alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que
interessa:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,
NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
458, II E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]”
(AgRg no
, Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
3.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA
. 4.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56352672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:46
Código de Controle do Documento: d80785c4-803e-4ea6-8a7c-e10dcdc9b4f3

2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial
).
(Súmula 7/STJ
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO
3/STJ.
ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO
DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA
PESSOA DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO.
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
. Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de
danos morais alheios.
5. Recurso especial não provido.”
, Rel. Ministro
,
(REsp 1649296/PE
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
.
SÚMULA 7/STJ
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM
AS ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE
ART. 20
CPC/73.
DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
Documento eletrônico VDA56352672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:46
Código de Controle do Documento: d80785c4-803e-4ea6-8a7c-e10dcdc9b4f3

fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.”
(AgInt no
, Rel. Ministra
AREsp 1046644/MS
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

“AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
.
CPC/2015
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e
CPC/2.015
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP
JOÃO OTÁVIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.
DE NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)
n.]

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado acima, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o
deslinde da controvérsia.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
, Relator o
REsp 209.345/SC
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005. Veja-se:
JOSÉ DELGADO

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PACÍFICA
CPC/2015
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
INTERESSE PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara
ao consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter
remuneratório, o que legitima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não
afasta o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal
rubrica, pois são parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente
diversas, autorizando a incidência da contribuição previdenciária sobre
esta e afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
não configurada.
art. 489,
CPC/2015
Agravo interno improvido.”
(AgInt no
, Rel. Ministro
,
REsp 1584831/CE
HUMBERTO MARTINS
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
14/6/2016,
21/6/2016)
Documento eletrônico VDA56352672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:46
Código de Controle do Documento: d80785c4-803e-4ea6-8a7c-e10dcdc9b4f3

Dessa forma, afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
De outra sorte, quanto à violação aos artigos 644, 1.260 e 1.261 do CC, impõe-se
observar que se trata de análise meritória, a ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau, por
determinação do próprio Tribunal estadual. Consigna-se, ainda, que tal determinação de análise
pelo Juízo de primeira instância não foi objeto de impugnação nas razões do recurso especial.
Desse modo, estando sem impugnação os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido, atrai-se, por analogia, o óbice da
:
Súmula 283/STF “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
. Nesse sentido, confira-se o seguinte
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos ele”
julgado:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 282 E
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283 DO STF. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA
ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente
o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
3. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que
quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, sendo possível ao magistrado indeferir o
pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Precedentes.
4. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão
recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é
defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Recurso especial não conhecido."
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(REsp n. 2.237.144/SP
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
) [g.n.]
16/12/2025,
19/12/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56352672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:46
Código de Controle do Documento: d80785c4-803e-4ea6-8a7c-e10dcdc9b4f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.550.402 / GO
Número Registro: 2024/0008052-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01243014519968090127 12430145 1243014519968090127 9601243011
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEARA ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
CAROLINA MORAN BERTO - SP425143
ADRIANO BAKCHACHIAN CHALEGH FERREIRA DOS SANTOS -
SP320228
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO PILOTTO
AGRAVADO
: TACIO PILOTTO
AGRAVADO
: DACIO PILOTTO
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU - SP185631
INTERES.
: OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56641671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:19
Código de Controle do Documento: 16651ade-b71a-488a-bfb4-c0bf8ae7d450

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:19
Código de Controle do Documento: 16651ade-b71a-488a-bfb4-c0bf8ae7d450